Tribunal: STF
Processo: Rcl 51711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso inobservado, no Processo n. 0000810-06.2016.4.01.3603, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado negado provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou o ente federal ao pagamento de ajuda de custo a magistrado com fundamento na simetria constitucional com membros do Ministério Público.



    Sustenta que tal determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação ao paradigma ora invocado.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem asseverado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Essa compreensão acerca do tema não se altera pelo fato de se discutir, no presente caso, ajuda de custo de natureza indenizatória e não propriamente “vencimento”. O ponto nodal da questão reside na necessidade de lei específica, oriunda do Poder Legislativo, para concessão de vantagem pecuniária, a qualquer título, a servidores e agentes do Estado.



    Destaco, de outro lado, que a questão jurídica ora suscitada constitui objeto de outros processos nesta Corte, ainda pendentes de resolução de mérito.



    Discute-se na ADI 4822, no RE 968.646 (Tema 976/RG) e no RE 1.059.466 (Tema 966/RG) acerca da constitucionalidade, respectivamente, da concessão de auxílio-alimentação, equiparação de valor de diárias e concessão de licença-prêmio com base no princípio constitucional da simetria entre as carreiras da magistratura e a de membros do Ministério Público.



    Essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo de origem até a pacificação da controvérsia no âmbito da jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do processo de origem até a resolução do mérito da ADI 4822, do RE 968.646 ou do RE 1.059.466, o que sobrevier primeiro.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente